Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709120-70.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JALES DIVINO BARBOSA APELADO: ROSEMARY MACHADO GOMES À querelante, ora apelada, para contrarrazões. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES